Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800347-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAYELLEN HELENA GONCALVES ESQUERDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803038-43.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: AYRTON RODRIGO DA SILVA SAMPAIO (OAB/PA Nº )

PACIENTE: MAYELLEN HELENA GONÇALVES ESQUERDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ART. 318 DO CPP. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreram.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
NÃO ACOLHIMENTO
. I
rrelevância presença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal. Aplicação da Súmula 8 TJ-PA. precedentes.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
in casu
, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado a ora paciente.

PRISÃO DOMICILIAR.NÃO ACOLHIMENTO
. Embora a paciente seja mãe de filha menor de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi negada com fundamento na situação excepcional, nos termos do HC 143.641/SP, evidenciada no fato de que praticou crime com violência ou grave ameaça.
Há de se ressaltar ainda, que não foram trazidos com a impetração documentos hábeis comprobatórios de ser a paciente a única responsável pelos cuidados da filha menor, e que sua liberdade é imprescindível aos cuidados da infante.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803038-43.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: AYRTON RODRIGO DA SILVA SAMPAIO (OAB/PA Nº )

PACIENTE: MAYELLEN HELENA GONÇALVES ESQUERDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Tratam-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
MAYELLEN HELENA GONÇALVES ESQUERDO
,
com fulcro nos artigo 5º,

LXVIII;
, apontando como autoridade coatora o juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
, nos autos nº
0803038-43.2021.8.14.0015.

Em sua petição inicial, alega em síntese que fora presa em 12/11/2021, por suposta participação no crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, II, do CPB, porém não existem os mínimos fundamentos para manter a paciente presa.

Arguiu que foi realizado pedido de revogação de prisão, contudo o magistrado de maneira genérica, citando juntamente todos os réus do processo, alegou que “há risco de cometimento de novos fatos criminosos,
razão pela qual

é dever que sobrevém da Lei a manutenção da custódia, não havendo outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ao caso concreto aos acusados para manutenção da ordem pública”, mantendo a prisão de forma injusta, sem os requisitos do art. 312, do CPP.

Suscita que a paciente não oferece qualquer risco à ordem pública, bem como é mãe de um bebê de pouco mais de 02 anos e de uma criança de 05 (cinco) anos de idade, sendo provedora familiar e a única responsável pelas menores.

Alega ainda que a paciente exerce atividade lícita, residência fixa e arrima de família

Por fim, requereu
liminarmente a concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura, regular prosseguimento do feito e no mérito a concessão definitiva do presente. Requer ainda o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a liberdade provisória à paciente e ou subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Reservei-me a apreciação do pedido liminar, após informações da autoridade coatora. (id.7845767)

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos (id. 7883084).

Indeferi a liminar requerida (id.7896795)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
, e no mérito pela
denegação
do
writ
.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e requisitos da manutenção da prisão preventiva.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea e requisitos na decisão que negou o direito da paciente em responder em liberdade, a
causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão proferida, onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar da acusada para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, vez que verificado incólumes os motivos que ensejaram a preventiva, proferida nos seguintes termos:

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto a ausência de fundamentos e requisitos da custódia cautelar, entendo que não merece acolhimento os argumentos da defesa.

Como já assinalado alhures, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular, fundamentação suficiente à manutenção da custódia, não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis
:

“(...) Primeiramente, em que pese o pedido ter sido realizado apenas em relação aos denunciados Mayellen Helena Gonçalves Esquerdo e Jhonatan da Silva Moraes, entendo prudente a análise da prisão em relação a Ygor Martins de Souza, Diego Pimentel dos Santos e Paulo Vyctor Pereira Damasceno.

No que concerne ao mérito, verifica-se que a prisão dos acusados deverá ser mantida. Os fundamentos se justificam, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente demonstram o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social dos agentes.

“A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

No caso concreto, os fatos são novos e contemporâneos à prisão, eis que os denunciados supostamente fazem da atividade criminosa seus meios de vida, considerando que são contumazes nesse tipo de prática, conforme se depreende no procedimento administrativo.

In casu, a gravidade do fato foi demonstrada pela conduta dos denunciados, os quais mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, adentraram em três residências localizadas no Cupiúba, Zona Rural desta cidade, oportunidade em que além de subtraírem bens, dentre eles carro e moto, atentaram contra a vida de Belchior Nogueira Dias.

Dessa maneira, verifica-se que a conduta descreveu ousadia, desprezo aos patrimônios dos moradores da localidade e à vida do ofendido Belchior. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública.

Dessa maneira, a atitude perpetrada pelos acusados demonstrou perversidade, desprezo à vida humana e ao patrimônio alheio, o que merece maior repressão estatal.

Em acréscimo a esses fatos, verifica-se que os denunciados Ygor Souza e Diego Pimentel demonstraram ser contumazes em práticas de crimes, conforme relatos no procedimento administrativo, o que pressupõe que em liberdade poderão cometer novos ilícitos. Assim, entendo que a conduta além de ser grave, pressupõe risco de reiteração criminosa.

Em relação aos demais denunciados Mayellen, Jhonatan e Paulo Victor, não há informação acerca do registro de antecedentes criminais, porém o procedimento investigatório demonstrou que eles o tempo inteiro se articulavam para novas empreitadas delituosas. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública.

A manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado aos agentes e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Desta forma, entendo que ainda subsistem os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, merecendo o feito uma maior dilação probatória para que, se demonstrada alteração do quadro fático-jurídico, se possa decidir de modo diverso. Assim, em respeito à legalidade e à manutenção da ordem pública mister se faz manter a decretação da preventiva, em que pesem os argumentos apresentados pelos requerentes nos últimos petitórios, pois inclusive condições pessoais favoráveis não podem conduzir automaticamente ao deferimento da liberdade provisória.

Em razão da dinâmica narrada dos fatos nos autos até aqui, há risco de cometimento de novos fatos criminosos, razão pela qual é dever que sobrevém da Lei a manutenção da custódia, não havendo outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ao caso concreto aos acusados para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação e mantenho a PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS, MAYELLEN HELENA GONÇALVES ESQUERDO, PAULO VYCTOR PEREIRA DAMASCENO e JHONATAN DA SILVA MORAES, visando garantir a ordem pública (...)” (Id nº . 7844450 - fls. 46/48).”

Observa-se, do excerto da decisão ao norte colacionada, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação.

Ademais, tem-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que a paciente em concurso com outros acusados teriam cometido, em tese, os crimes previstos no 157, § 2º, II, V, § 2º-A, I, do CPB (9X) na modalidade do art. 71 do CPB (crime continuado), art. 157, § 3º, II, do CPB, art.. 288, parágrafo único do CPB, na forma do art. 69 e art. 244-b do ECA, §4º, I e IV, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em conduta de relevada ousadia,
e o modus operandi
utilizado,
afirmando o magistrado singular ser necessária a manutenção da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

Tenho que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra devidamente fundamentada, uma vez que persistem os motivos que ensejaram a sua decretação, mostrando-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, e diante do modus operandi da ação criminosa, envolvendo a paciente e outros acusados, fazem da atividade criminosa seus meios de vida, considerando que são contumazes nesse tipo de prática, conforme se depreende no procedimento administrativo.

Verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade dos delitos, e as circunstância que ocorreram os fatos delituosos na comunidade de Cupiuba, Zona rural do município de Castanhal, onde 6 pessoas portando armas de fogo (sendo duas longas), usando máscaras ou capuzes, invadiram três casas vizinhas onde dominaram os seus moradores e passaram a subtrair objetos pessoais e da casa, e em uma das residências, o morador BELCHIOR NOGUEIRA DIAS foi executado com disparos de arma de fogo, logo em seguida, os acusados fugiram em um carro e uma moto subtraída da vítima
.

Destaque-se por fim, conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, que as investigações lograram êxito na colheita da materialidade e autoria delitiva, em razão de centenas de conversas interceptadas e os históricos de chamadas dos investigados
, as investigações concluíram que se trata de uma verdadeira associação criminosa especializada nesse tipo de roubo.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis e ter residência fixa, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

DA PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

A manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos, como bem demonstrado na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Ressalte-se que o fato da paciente ser genitora de uma criança de 6 anos de idade, não estabelece o direito subjetivo da paciente à prisão domiciliar, cabendo ao juízo à análise das circunstâncias do caso concreto para deliberar se a medida é conveniente.

Observa-se que o tema foi objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no HC 143.641, publicado em 09/10/2018, onde o Ministro Ricardo Levandowiski assentou que o benefício há de ser aplicado às gestantes e mães de crianças e de pessoas com deficiência, exceto: “os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, sem situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegaram o benefício.

No presente caso, amolda-se a exceção, uma vez que se trata de delito com grave ameaça e violência, como o de latrocício, considerado hediondo, de aguda agressão social, merecendo especial atenção e repreensão do Estado, ocasionando abalo à ordem pública, portanto, inexiste qualquer ilegalidade na presente decisão de manutenção da prisão da paciente.

Há de se ressaltar ainda, que não foram trazidos com a impetração documentos hábeis comprobatórios de ser a paciente a única responsável pelos cuidados da filha menor, e que sua liberdade é imprescindível aos cuidados da infante.

Ademais, existem indícios de materialidade e autoria que revelam crime gravíssimo, com perda do bem maior, a vida, causando sentimento de insegurança, temeridade da coletividade, exigindo ações veementes da polícia e do judiciário, de todos os seguimentos da sociedade”, evidenciando que as medidas cautelares diversas da prisão, não são suficientes ou adequadas a ela.

Assim, entendo que a decisão contem fundamentação idônea, pois, ainda que a paciente seja mãe de uma criança (CLARA YASMIN ESQUERDO GOMES – id.7844443) que possui 6 anos de idade, o indeferimento da prisão domiciliar teve por base, além da ausência de comprovação de que a paciente é a única responsável pelos cuidados da infante, também a gravidade do crime de LATROCÍNIO (HEDIONDO), ocasionando a morte da vítima
BELCHIOR NOGUEIRA DIAS
e , subtraindo ainda, vários objetos e bens do imóvel do ofendido. Razão, portanto, apta a ensejar a constrição, impedindo a substituição pretendida.

Também, no tocante à prisão domiciliar, não se olvida de sua previsão legal, ou mesmo da ordem concedida no julgamento do STF no Habeas Corpus coletivo nº 143.641⁄SP, todavia, trata-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça (LATROCÍNIO),
hipótese expressamente excetuada pela sobredita decisão proferida pelo STF
, que, portanto,
não se aplica ao caso em exame
.

A Sexta Turma do STJ, em julgado proferido no dia
21.02.2019
, entende que:

HABEAS CORPUS
.
LATROCÍNIO
TENTADO EM CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR.

EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A custódia cautelar da paciente foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal com base em fundamentos válidos, mormente em razão da gravidade concreta do delito
(latrocínio tentado, praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, vítima agredida na cabeça, a golpes de corrente, que só cessaram com a intervenção de terceiros)
e da reiteração delitiva. 2. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido no dia 20⁄2⁄2018, nos autos do
HC
n. 143.641⁄SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.
319
do
Código de Processo Penal
– de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças ou de deficientes sob sua guarda, nos termos do art.
2º
do
ECA
e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186⁄2008 e Lei n. 13.146⁄2015), relacionadas no referido processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 3.
In casu, verifica-se que a paciente se encontra nas situações excepcionais, pois está sendo acusada de tentativa de latrocínio, cometido com extrema violência (golpes de corrente na cabeça da vítima)
e, como afirmado na decisão que decretou a preventiva, possui outras condenações.
4. Ordem denegada.
(
HABEAS CORPUS Nº 457.828 – SP / 2018⁄0165973-0 -
Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. em
2
1⁄02⁄2019
.

No mesmo sentido, é da jurisprudência dos Tribunais:

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
LATROCÍNIO
.
PACIENTE GRÁVIDA
.

Em que pese a gravidez da paciente, o caso dos autos não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista a gravidade concreta do delito: a vítima, motorista de aplicativo, foi esfaqueada e amarrada pela paciente e seus comparsas, bem como atearam fogo em seu corpo e deixaram o cadáver na estrada, tudo isso com a finalidade de subtrair seu veículo.
Hipótese em que o
HC
coletivo nº 143.641 do STF não encontra aplicação, uma vez que excetua a concessão da extensão de ordem aos casos em que as mulheres praticam delitos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, desde que por decisão fundamentada, como no caso
. ORDEM DENEGADA. (TJRS -
HC
Nº 70080022361 - CNJ: 0367448-77.2018.8.21.7000 - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY
,
J. em
31.01.2019
)

Evidenciado então que, de fato, a paciente não se enquadra na decisão do STF, no HC 143641, além de não demonstrar a necessidade da medida, estando correta a decisão do Juízo, ao indeferir o pleito de prisão domiciliar.
Logo, o precedente citado pelo impetrante da Suprema Corte, que concedeu habeas corpus coletivo às presas mães de crianças, com base no art. 2º do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, não se aplica, efetivamente, em caso de crime praticado com extrema violência e grave ameaça a pessoa, somado ao fato da decisão conter fundamentação idônea, como o visto acima.

Quanto a insurgência de incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato,
pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão a paciente
, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada outra medida elencada no art. 319 do CPP,
além do que,
o fato de dizer que possui requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
29
de MARÇO de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/04/2022